Tribunal: TCU
Processo: 003.915/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 006.616/2016-0 - Acórdão AC-18928/2021-2C, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 7172/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos da análise de razões de justificativa apresentadas pelos Senhores Carlos Antônio Levi da Conceição e Roberto Antônio Gambine Moreira, então Reitor e Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ, respectivamente, determinado no Acórdão 6791/2016-TCU-Segunda Câmara , deste processo, em função do monitoramento do item 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara , constante do TC Processo 035.934/2012-3 . Considerando a análise promovida pelo Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv (peça 46), a qual concluiu, conforme os cálculos do Sistema Débito do TCU (peça 41), que a dívida foi quitada, com saldo residual devedor de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), referência 5/9/2025; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da referida unidade especializada (peça 48); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação ao responsável Sr. Roberto Antônio Gambine Moreira, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 18928/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta decisão de quitação à Coordenação de Relações Institucionais da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme as peças 34, 36/38; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.915/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Roberto Antônio Gambine Moreira (XXX.056.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.